Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FASE CONCILITÓRIA. FASE PROCESSUAL. SISTEMA BIFÁSICO. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO. MINIMO EXISTENCIAL. EXIGÊNCIA DEPLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 14.181/2021 incluiu, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), o procedimento para a repactuação das dívidas. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento, pré-processual, com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor.

2. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

3. Incorreto o entendimento do juizo de que o plano de pagamento deve ser apresentado com rigorosa observância do disposto art. 104-A, § 4o, sob pena de indeferimento da petição inicial. Embora possível a apresentação de imediato do plano de pagamento, interpretação teleológica do art. 104-A indica a possibilidade de que o plano seja apresentado - e, também, modificado - na própria audiência de conciliação. Aliás, este é o momento ideal para, a partir da posição dos credores, delinear um plano que tenha aceitação e possibilidade real de ser cumprido.

4. Desse modo, impertinente apresentar uma séria de imposições a plano de pagamento provavelmente será adaptado, conforme a postura e ponderações dos credores na audiência. Há, inclusive, entendimento deste Tribunal que a apresentação do documento deve ser realizada em momento posterior – na data da audiência de conciliação designada pelo juízo (art. 104-A, do CDC). Ou seja: não se trata de documento indispensável para propositura da demanda. Precedente.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.